Tribunal: TJDFT
Processo: 0752076-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para substituição de prestadora de serviço de home care vinculada ao plano de saúde da agravada, sob alegação de falhas graves no atendimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside em saber se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O plano de saúde mantém o custeio do tratamento domiciliar há mais de oito anos, sem interrupção dos serviços, o que afasta o perigo de dano iminente.
4. A existência de falhas na prestação dos serviços exige dilação probatória para a adequada verificação da responsabilidade da prestadora e da operadora do plano.
5. A jurisprudência do Tribunal confirma a necessidade de prova inequívoca para a concessão de tutela antecipada, o que não se verifica no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência em demandas contra plano de saúde exige prova inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. A mera alegação de falhas na prestação de serviços não é suficiente para justificar a substituição imediata de prestadora de home care.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1815651, 07393654820238070000; TJDFT, Acórdão 1328286, 07029348320218070000.